Tribunal: TJDFT
Processo: 0041205-49.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0041205-49.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JACIRA LEITE DE OLIVEIRA, TERESINHA DE JESUS ARAGAO, ANTONIO CLOVIS RAMOS, ELSA DE CASTRO RIBEIRO SANTOS, DEOLINDO FERRAZ NUNES FILHO, AILDA RODRIGUES RIOS CUNHA, SONIA MARIA DE SA ARAUJO, JOSE CELESTINO RIBEIRO, GREGORIO DA SILVA COSTA, ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS COELHO, MANOEL ALVES DE ALMEIDA FILHO, BERTOLINA DE ALMEIDA FONSECA CARNIB, RONALDO DE SOUSA OLIVEIRA, TASSO FORTES DO REGO, JOSE ELIAS TAJRA SOBRINHO, VALMIR RIBEIRO DE MEDEIROS, SOLANGE MARIA ARAUJO MACEDO, ANA COELI MOURA NAPOLEAO DO REGO, JESUITO SOARES DANTAS, RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO D E S P A C H O V I S T O S. Trata-se de Petição registrada sob o ID Num. 70578542, apresentada pelo ESPÓLIO DE JACIRA LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS nos autos do recurso de Apelação (Num. 6537050) interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra a sentença proferida no Cumprimento Individual de Sentença no 2014.01.1.167558-8 (PJe 0041205-49.2014.8.07.0001), ajuizada pelos peticionantes em desfavor da instituição financeira, por meio da qual o Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, considerando satisfeita a obrigação a que foi condenado o Executado, extinguiu o Feito com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. O julgamento do recurso foi suspenso até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp no 1.337.681/DF, o qual já se encontrava suspenso em razão dos Temas 264 e 265 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, conforme certificado pela Secretaria da Turma (Num. 50124555), o Ministro Relator Marco Buzzi, considerando que, nas razões do Recurso Especial, dentre outras matérias, havia a discussão acerca da definição da "legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual", matéria afetada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça ao rito dos Recursos Representativos de Controvérsia, nos autos do REsp no 1.361.872/SP (Tema 948), determinou a devolução dos autos do referido AREsp à origem para que permaneçam suspensos até o pronunciamento definitivo do STJ nos autos do mencionado Recurso Especial, nos termos do disposto no art. 1.037, inciso II, do CPC, observando-se a sistemática prevista nos artigos 1.040 e 1.041 do mesmo Código (Num. 52692211). Posteriormente, embora o REsp 1.361.872/SP tenha sido desafetado do Tema 948, a suspensão do julgamento do recurso de Apelação foi mantida até a conclusão do julgamento do AREsp no 1.337.681/DF (Num. 53031888). Seguiram-se propostas de acordo subscritas pelo Banco do Brasil, as quais não obtiveram respostas. Por meio desta Petição, os exequentes manifestam a ausência de interesse nas propostas formuladas e deixam de “fazer contrapropostas, pois entendem que no momento os valores estão atrelados a parâmetros da plataforma da proposta de acordo coletivo realizada no STF e, por se tratar o devedor de economia mista, está submetido os parâmetros traçados” (Num. 70578542, Pag. 1). Pleiteiam ainda a retirada da suspensão do processo, com a consequente determinação de prosseguimento do feito, sob a alegação de que o prazo de vinte e quatro meses já se esgotou. É o breve relatório. Decido. Não há qualquer justificativa para a apreciação do pedido formulado pelos Peticionantes no Plantão Judicial em face da inexistência de risco de perecimento de direito, a ponto de se justificar a atuação do Plantonista Judicial, até a próxima segunda-feira. Nos termos da Portaria GPR 163, de 25 de março de 2025, somente serão analisadas no Plantão Judicial de 2a instância as medidas que, com caráter urgente, são inadiáveis ou que incorram em risco de perecimento do direito, o que não é o caso dos autos, pois possível, a tempo e modo adequados, o exame do pleito durante o regular expediente judicial. Confira-se, a propósito, o artigo 4o da Portaria mencionada: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. §1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. §2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. §3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos). Ante o exposto, determino a normal conclusão do Feito durante o expediente regular da Corte. I. Brasília - DF, 05 de abril de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial